Tribunal: TJDFT
Processo: 0700874-47.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA UNILATERAL PATERNA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. GUARDA COMPARTILHADA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. AUMENTO DO TEMPO DE CONVIVÊNCIA COM A GENITORA. INVIABILIDADE. RISCO AO DESENVOLVIMENTO SADIO DA CRIANÇA.
1. A guarda compartilhada é o ideal a ser buscado entre os pais separados, ainda que para isso seja necessária a reorganização de hábitos das novas famílias. Todavia, na hipótese, a prova dos autos ainda dá conta de motivos que, somados, não recomendam o compartilhamento da guarda.
2. Tendo em vista o potencial risco para o adequado desenvolvimento físico, psíquico, emocional e social da criança, sobretudo à luz dos indícios de instabilidade no lar materno, a sentença deve ser mantida no que diz respeito à convivência familiar e à regulamentação de visitas.
3. Apelação conhecida e não provida.